Tribunal: TJSP
Processo: 1014324-82.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - VEÍCULO - CONSTRIÇÃO - EMBARGANTE - TESE - AQUISIÇÃO VERBAL PRETÉRITA AO ATO JUDICIAL - NEGÓCIO, TRADIÇÃO e PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA - EMBARGANTE E EXECUTADO - RELAÇÃO DE PARENTESCO - IRMÃOS - PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE DEVEDOR - FRAUDE À EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498981
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014324-82.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante WALDEMARIM
ANSELMO (JUSTIÇA GRATUITA), e apelada ZELIA DA MATTA RACHID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014324-82.2019.8.26.0625 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1014324-82.2019.8.26.0625
APELANTE: WALDEMARIM ANSELMO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: ZELIA DA MATTA RACHID
INTERESSADO: MARCIO HENRIQUE ANSELMO
COMARCA: TAUBATÉ
JUÍZA DE 1o GRAU: MARCIA REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA
VOTO No 10.874
EMBARGOS DE TERCEIRO - VEÍCULO - CONSTRIÇÃO - EMBARGANTE
- TESE - AQUISIÇÃO VERBAL PRETÉRITA AO ATO JUDICIAL -
NEGÓCIO, TRADIÇÃO E PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA -
EMBARGANTE E EXECUTADO - RELAÇÃO DE PARENTESCO - IRMÃOS
- PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE DEVEDOR -
FRAUDE
À
EXECUÇÃO
-
RECONHECIMENTO
-
PEDIDO
-
IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de terceiro, cujo relatório da sentença
se adota, julgados nos seguintes termos: “... Diante do exposto, e por tudo o mais que dos
autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação movida por WALDEMARIM
ANSELMO contra ZELIA DA MATTA RACHID e, por consequência, JULGO EXTINTO o
processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil. CONDENO a autora/vencida, ainda, ao pagamento de todas as despesas
processuais e de honorários de advogado (ou grupo de advogados) da ré/vencedora, que
fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §4o do Código de Processo Civil,
mas com incidência, neste particular, 98, §3o, do CPC, ante a gratuidade concedida. Após
o trânsito em julgado, traslade-se cópia da presente deliberação aos autos principais
1013972-61.2018.8.26.0625.” (fls. 61/64).
O embargante apelou. Sustenta que adquiriu o veículo do
irmão Marcio Henrique Anselmo, executado, mas não providenciou a transferência do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014324-82.2019.8.26.0625 -Voto no
3
para o nome do comprador no órgão de trânsito. Ressalta que o contrato foi assinado pelas
partes em 1o.8.2008 e, em que pese o descuido pela ausência de transferência, sempre
utilizou o veículo sem impedimento da Administração Pública. Pagou R$ 47.825,00 em 50
parcelas de R$ 956,50, todas quitadas. O executado assinou documento com firma
reconhecida em cartório atestando que o veículo lhe pertence (fls. 37). Pretende a reforma
da sentença (fls. 69/73).
A embargada contrarrazoou (fls. 78/83).
É O RELATÓRIO.
O embargante pretende o levantamento da penhora do veículo
Ford Fiesta, ano 2007/2008, placa DZW 3943, determinada em 16.9.2019, efetivada nos
autos do cumprimento de sentença da ação de despejo por falta de pagamento no
0003220-13-2019.8.26.0625 (fls. 13).
Sustenta que o adquiriu em 1o.8.2008 por Contrato Particular
de Compra e Venda de Automóvel, no valor de R$ 47.825,00, mediante o pagamento de 50
parcelas de R$ 956,50 (fls. 10/11). Exalta que “ao fazer os levantamentos necessários
junto ao DETRAN, o embargante confirmou que consta o bloqueio, mesmo embora tenha
adquirido o veículo do embargado há 11 (onze) anos atrás, por meio de um contrato de
Compra e Venda, assinados por ambas partes, e com testemunha. Evidente, assim, que o
Sr. Marcio Henrique Anselmo não transferiu a propriedade do veículo para o nome do
embargante no DETRAN, vindo então o veículo a ser penhorado devido à execução do
processo de despejo..” (fls. 2) .
Se fosse o caso, a despeito da ausência da transferência no
órgão de trânsito, em ofensa ao art. 123, I, do Código de Trânsito Brasileiro, o fato
implicaria apenas em sanção administrativa (art. 233 do referido diploma legal). Não teria
repercussão no domínio, que se opera com a tradição da coisa. Reza o art. 1.267 do Código
Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014324-82.2019.8.26.0625 -Voto no
4
A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios
jurídicos antes da tradição.
Contudo, ao oposto do que argumenta o embargante, incumbe
ao comprador e não ao suposto vendedor a obrigação da transferência (art. 123, § 1o, do
CTB). A fraude à execução se consubstancia quando o devedor aliena ou onera bem a
terceiro visando a se esquivar do pagamento de dívida perseguida judicialmente. Uma vez
reconhecida, torna ineficaz o negócio em relação à exequente (art. 792, §1o, do CPC).
Ainda sob a égide do sistema processual anterior, a
jurisprudência se firmou no sentido de que para se admiti-la, exigia-se que a venda
ocorresse na pendência de processo com possibilidade de tornar o devedor insolvente,
assim como pautada na má-fé do terceiro adquirente. Se o contrário, seria merecedor de
proteção, sem que se atingisse o patrimônio que lhe foi transferido. Grande discussão
pairava acerca do ônus da prova da má-fé do comprador, após sedimentada na Súmula 375
do STJ:
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente.
Definiu-se, assim, que ao menos em caso de registro da
penhora não haveria discussão, dada a presunção absoluta de que o terceiro tinha ciência do
processo. Via de consequência, presumia-se a má-fé. Nos demais casos, ou seja, na
hipótese em que inexistente o registro, o entendimento fixado no REsp no 956.943/PR,
julgado sob o manto dos recursos repetitivos preconizado pelo então art. 543-C do CPC,
era o de que incumbia ao credor comprová-la, na medida em que o oposto é princípio
universal do direito.
O caso traz peculiaridades a se observar. Merece transcrição o
que decidido na origem:
“ ... o que cabia ao embargante era a prova efetiva de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014324-82.2019.8.26.0625 -Voto no
5
instrumento que juntou às fls.10/11 representava, realmente, uma venda feita pelo seu
irmão (o executado) a ele próprio; e mais: figurando como testemunhas duas pessoas que,
nitidamente, guardam relação de parentesco com ambos em função da coincidência de
sobrenomes. Nada fez e pôs-se pouco interessado em produzir qualquer prova. (...) Aliada
à existência de parentesco de segundo grau entre embargante e devedor, tem-se a absoluta
anormalidade da compra e venda retratada por um instrumento público sem o
reconhecimento de firmas e subscrito por duas testemunhas que, ao que tudo indica,
também são parentes das partes envolvidas na negociação.” (fls. 62/63).
Como fundamentado na sentença, o contrato de compra e
venda não possui reconhecimento de firma. Ademais, o embargante não demonstrou a
autenticidade do negócio, tampouco o efetivo pagamento das 50 parcelas. Não trouxe
recibo, demonstrativo de transferência bancária ou extrato da conta corrente para confirmar
a compensação de cheque, por exemplo. Não se desincumbiu da prova do fato constitutivo
do direito (art. 373, I, do CPC).
Veja-se ainda que o certificado de registro do veículo está em
branco. Também não demonstra que arcou com o pagamento dos licenciamentos dos mais
de dez anos posteriores à suposta compra. A declaração firmada pelo executado em
15.11.2019 não tem o condão de comprovar o negócio, mormente porque o foi em
momento posterior à penhora. Em situação similar, precedente da Corte:
RECURSO - APELAÇÃO CIVEL - BEM MOVEL - COMPRA
E VENDA - EMBARGOS DE TERCEIRO. Embargante que
não comprovou sua propriedade sobre o veículo que se
encontra em nome do executado, e não impugnou
objetivamente as alegações do embargado ( exequente ).
Alegação de que adquiriu o bem em 2014 que se mostra
genérica. Ausência de demonstração da quitação do bem (
transferência no valor de R$ 90.000,00 - noventa mil reais ).
Não comprovação acerca da posse sobre o automotor ou ter
pagamento de qualquer dos tributos ou licenciamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014324-82.2019.8.26.0625 -Voto no
6
incidentes sobre o veículo nos últimos 04 ( quatro ) anos, nos
quais genericamente indica ter utilizado o automotor. Não
comprovada "in casu" a titularidade sobre o bem, fato
constitutivo do direito ( artigo 373, inciso I, do Código de
Processo
Civil
).
Embargos
de
terceiro
julgados
improcedentes. Sentença mantida. Recurso de apelação do
embargante não provido, majorada a verba honorária
sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1006370-45.2018.8.26.0099; Relator: Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bragança Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2020; Data
de Registro: 07/02/2020).
Por fim, o fato de serem irmãos, torna presumível que o
embargante tinha conhecimento da condição de devedor do executado.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atualizado da causa, com observância de que o embargante goza da
gratuidade processual (fls. 14/15).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR